Tribunal: TJMT
Processo: 1011003-54.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1011003-54.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: JOAO BATISTA OLIVEIRA SILVA
EMBARGADO: ANTONIO CARLOS FELITO, A. K. F. ROMERO TRANSPORTES LTDA - EPP, ANDREIA KATIA FELITO ROMERO, ANTONIO CARLOS FELITO - ME, CARLA ADRIANA FELITO, COMERCIO DE COMBUSTIVEIS JACIARA LTDA - EPP, COMERCIO DE COMBUSTIVEL IPANEMA LTDA - ME, IPANEMA DIESEL LTDA, MARA RUBIA FELITO, N. M. FELITO & CIA LTDA - ME, NEIDE MONFERNATTI FELITO, ROMERO AGRICOLA LTDA - ME, WELLINGTON DE ARAUJO CASTRO, WELLINGTON DE ARAUJO CASTRO - ME
Intime-se para apresentar resposta.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 27 de agosto de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator